Tribunal: TJMT
Processo: 1004871-62.2026.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004871-62.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLEUMAR PIRES SILVA MAGALHAES - CPF: 063.265.981-50 (RECORRENTE), LUIZ BATISTA DE FREITAS NETO - CPF: 050.853.561-10 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS OFICIAIS E ATUALIZADOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 385 DO STJ E 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de indenização por danos morais em razão de negativação indevida exige prova da inexistência de anotações restritivas preexistentes, o que não foi demonstrado nos autos.

A parte recorrente não juntou extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista), impossibilitando a aferição da existência de registros anteriores ou posteriores ao discutido nos autos.

Conforme entendimento já consolidado no âmbito das Turmas Recursais deste Estado, por meio da Súmula 52, a não apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista), abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, inviabiliza a análise quanto à existência de inscrições pretéritas em nome do consumidor, o que, por consequência lógica, impede o reconhecimento do dano moral alegado.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de registros anteriores em seu nome, deixando de juntar aos autos os extratos exigidos, o que inviabiliza a aferição de eventual unicidade ou ineditismo da negativação questionada.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

A parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em sede recursal, a recorrente alega que vem sofrendo em razão da negativação discutida e que deve ser reparada em danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Pois bem.

O cerne recursal cinge-se à possibilidade de fixação da indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da autora no cadastro restritivo de crédito.

É incontroverso nos autos que a requerida promoveu protesto indevido de débito já quitado, circunstância apta a ensejar dano moral
in re ipsa
, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

Nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a existência de inscrições legítimas preexistentes afasta o dever de indenizar, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação irregular.

Para viabilizar a verificação dessa circunstância, esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que incumbe à parte autora apresentar extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo período suficiente para análise do histórico de negativações, conforme dispõe a Súmula 52:

A propósito:

“Súmula n.º 52/TR-TJMT: “A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Tal exigência decorre do ônus da prova atribuído à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não sendo possível presumir a inexistência de anotações anteriores sem a devida comprovação documental.

No caso concreto, além de não ter sido apresentado o histórico exigido, verifica-se dos autos que o extrato juntado pela Recorrente na inicial (id. 368616370), diz respeito ao Serasa Limpa Nome.

Assim, diante da ausência de comprovação mínima acerca do histórico do nome da parte autora nos cadastros restritivos, resta comprometida a tese indenizatória sustentada na inicial, não sendo possível concluir, de forma segura, que a eventual negativação discutida nos autos tenha sido a única responsável por eventual abalo à honra objetiva da parte autora.

A mera existência de débito ou de registro isolado não se confunde com a demonstração da inexistência de inscrições preexistentes, elemento indispensável para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ e viabilizar o reconhecimento do dano moral indenizável.

Nesse sentido, a Turma Recursal de Mato Grosso já consolidou seu entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE DÉBITO JÁ QUITADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. CERTIDÃO CARTORÁRIA INSUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica para afastar a condenação por danos morais fixada em sentença que reconheceu a indevida cobrança e protesto de débito já quitado, mantendo apenas a obrigação de cancelamento do protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao afirmar a ausência de comprovação de negativação indevida; e (ii) estabelecer se a certidão cartorária de inexistência de protestos supre a exigência de apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito prevista na Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4. O acórdão embargado afastou a condenação por danos morais em razão da ausência de apresentação dos extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos.

5. A exigência probatória prevista na Súmula nº 52 das Turmas Recursais visa a possibilitar a verificação da existência de inscrições preexistentes capazes de afastar ou mitigar o dano moral decorrente da negativação discutida.

6. A certidão cartorária de inexistência de protestos possui alcance probatório restrito e não se equipara aos extratos dos órgãos de proteção ao crédito.

7. A inexistência de protestos em cartório não comprova, por si só, a ausência de registros negativos em bancos de dados de proteção ao crédito.

8. O acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes da controvérsia, inexistindo omissão ou erro de premissa fática aptos a justificar sua integração.

9. O inconformismo da embargante decorre da discordância quanto à conclusão adotada pelo colegiado, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A configuração do dano moral decorrente de protesto indevido exige a apresentação dos extratos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos, conforme a Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. 3. A certidão cartorária de inexistência de protestos não substitui os extratos dos órgãos de proteção ao crédito por possuir alcance probatório distinto e mais restrito. 4. A ausência da documentação exigida impede a aferição da existência de registros restritivos preexistentes e afasta o reconhecimento do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 52 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Agravo Interno nº 1009350-27.2025.8.11.0037, Segunda Turma Recursal, Relatora Suzana Guimarães Ribeiro, julgado em 05/05/2026, publicado em 08/05/2026.

(N.U 1008236-29.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

Assim, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026